Tribunal: TJDFT
Processo: 0727994-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727994-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO VILELA COUTO AGRAVADO: RODOLFO FIGUEIREDO LIRA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GERALDO VILELA COUTO em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0021747-37.2000.8.07.0001, rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão que determinou a expedição de ofício ao DETRAN/DF para suspensão da habilitação do agravante, bem como a expedição de busca e apreensão de sua CNH. O agravante fundamenta seu pedido na impossibilidade de prosseguir o feito em razão da prescrição. Da análise dos autos de origem, verifica-se que a prescrição fora afastada pela decisão de ID 103366542, que ensejou a interposição do Agravo de Instrumento 0735990-10.2021.8.07.0000, julgado conforme acórdão 1415430, que manteve a decisão agravada. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de possível não conhecimento do recurso, por preclusão da matéria. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2022 16:29:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador